Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716470-84.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória proposta por concessionária de energia elétrica, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de R$ 393.858,26, com base em consumo não faturado decorrente de ligação clandestina. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante sustenta a validade dos documentos apresentados, a regularidade da cobrança e, subsidiariamente, requer o acolhimento parcial da pretensão, com base em perícia que apurou consumo de 134.169,90 kWh. A apelada, em contrarrazões, suscita inovação recursal quanto ao pedido subsidiário, requerendo o não conhecimento desse ponto e o desprovimento do recurso no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança formulada pela concessionária de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de legitimidade para embasar ação monitória; (ii) estabelecer se é admissível, em grau recursal, o acolhimento de pedido subsidiário não formulado perante o juízo de origem, com base em perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência reconhece presunção relativa (juris tantum) de legitimidade ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sendo necessária a existência de prova em sentido contrário para infirmar sua validade. 4. A perícia judicial constatou falhas técnicas relevantes na apuração do consumo utilizado como base para a cobrança, especialmente quanto à definição dos fatores de carga e demanda, o que compromete a confiabilidade dos valores exigidos na inicial. 5. O laudo pericial indicou que o consumo efetivo foi de 134.169,90 kWh, aproximadamente um quinto do valor estimado pela autora, e apontou que o período de irregularidade considerado também foi superestimado. 6. A concessionária, embora questionada, não apresentou justificativa técnica ou documentos que refutassem as conclusões da perícia, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. 7. O pedido subsidiário apresentado no recurso não foi formulado perante o juízo de origem, configurando inovação recursal, cuja apreciação nesta instância é vedada, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada por prova técnica em sentido contrário. 2. A cobrança de consumo não faturado deve ser fundamentada em parâmetros técnicos objetivos e devidamente demonstrados pela concessionária. 3. Pedido subsidiário apresentado apenas em grau recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido por implicar supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 85, § 11, e 1013, §1o; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129, 130, III e 595. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 22.10.2019. A recorrente alega violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, e 130, inciso IV, da Resolução 1000/21 da ANEEL, sustentando que foram apresentados todos os documentos hábeis a demonstrar a relação de consumo entre as partes e a existência regular e ciência pelo devedor da dívida (ID 77530771, pág. 6). Afirma, ademais, a legalidade do cálculo apresentado e o atendimento aos critérios estabelecidos pela ANEEL. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 130, inciso IV, da Resolução 1000/21 da ANEEL, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de22/8/2024). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.187.975/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 175, parágrafo [único, inciso IV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012